Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO QUE SE IRRADIA SOBRE TODA A PENA UNIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 112, INC. I, DA LEP, INSERIDO PELA LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME), ANTE A REINCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE UM SEXTO PARA PROGRESSÃO DE REGIME, CONFORME PREVIA O ART. 112, DA LEP, NA REDAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES.
1 Agravo na Execução Penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu a aplicação retroativa da Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), especificamente na parte que alterou o art. 112 da LEP, a todas as execuções criminais do apenado, com exceção de uma delas, tendo em vista a primariedade do agente e o cometimento das infrações sem violência ou grave ameaça. A Defesa pretendia que fosse utilizado o percentual de 16% (dezesseis por cento) para progressão de regime, conforme dispõe atualmente o art. 112, inc. I, da LEP, e não a fração de 1/6 (um sexto), equivalente a 16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento), como previa o art. 112 da LEP na redação anterior ao Pacote Anticrime. Todavia, o Juízo da VEP acompanhou a jurisprudência dominante e disse que a aplicação retroativa do Pacote Anticrime ao reeducando lhe seria prejudicial, uma vez que o percentual atual para progressão de regime no caso de reincidente em crime sem violência ou grave ameaça é de 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 112, inc. II, da LEP.
2 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre toda a pena unificada, alcançando todas as reprimendas, ainda que em alguma delas a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida na sentença condenatória.
3 Na espécie, considerando que os delitos comuns foram praticados antes da alteração do art. 112 da LEP pelo Pacote Anticrime e que o apenado foi considerado reincidente na execução penal, a fração aplicável para a progressão de regime nos crimes comuns é a de 1/6 (um sexto), conforme redação anterior do art. 112 da LEP. No caso, inexiste novatio legis in mellius, uma vez que a aplicação da Lei n.o 13.964/2019 seria prejudicial, haja vista que o art. 112, inc. II, da LEP, inserido pela Lei n.o 13.964/2019, estabelece o percentual de 20% (vinte por cento) para progressão de regime se o apenado for reincidente em delito praticado sem violência ou grave ameaça. Precedente da Câmara Criminal desta Corte nesse sentido.
4 Agravo em Execução Penal conhecido e improvido.